Tribunal: STF
Processo: RE 183188
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-10
Data de publicação: 1996-12-10

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - REINTEGRAÇÃO DE
POSSE - ÁREA DEMARCADA PELA FUNAI - DEMARCAÇÃO ADMINISTRATIVA
HOMOLOGADA PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA - AÇÃO POSSESSÓRIA PROMOVIDA
POR PARTICULARES CONTRA SILVÍCOLAS DE ALDEIA INDÍGENA E CONTRA A
FUNAI - INTERVENÇÃO DA UNIÃO FEDERAL - DISPUTA SOBRE DIREITOS
INDÍGENAS - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - NULIDADE DOS ATOS
DECISÓRIOS - ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO À JUSTIÇA FEDERAL -
RE CONHECIDO E PROVIDO.
AÇÃO POSSESSÓRIA - INTERVENÇÃO DA UNIÃO FEDERAL -
DESLOCAMENTO NECESSÁRIO DA CAUSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL.
- O ingresso da União Federal numa causa, vindicando
posição processual definida (RTJ 46/73 - RTJ 51/242), gera a
incompetência absoluta da Justiça local (RT 505/109), pois não se
inclui na esfera de atribuições jurisdicionais dos magistrados e
Tribunais estaduais o poder para aferir a legitimidade do interesse
da União Federal, em determinado processo (RTJ 93/1291 -
RTJ 95/447 - RTJ 101/419). A legitimidade do interesse manifestado
pela União só pode ser verificada, em cada caso ocorrente, pela
própria Justiça Federal (RTJ 101/881), pois, para esse específico
fim, é que ela foi instituída (RTJ 78/398): para dizer se, na causa,
há ou não há interesse jurídico da União.
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO (FUNAI) - NATUREZA JURÍDICA.
- A Fundação Nacional do Índio - FUNAI constitui pessoa
jurídica de direito público interno. Trata-se de fundação de direito
público que se qualifica como entidade governamental dotada de
capacidade administrativa, integrante da Administração Pública
descentralizada da União, subsumindo-se, no plano de sua organização
institucional, ao conceito de típica autarquia fundacional, como tem
sido reiteradamente proclamado pela jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, inclusive para o efeito de reconhecer, nas causas
em que essa instituição intervém ou atua, a caracterização da
competência jurisdicional da Justiça Federal (RTJ 126/103 -
RTJ 127/426 - RTJ 134/88 - RTJ 136/92 - RTJ 139/131). Tratando-se de
entidade autárquica instituída pela União Federal, torna-se evidente
que, nas causas contra ela instauradas, incide, de maneira plena, a
regra constitucional de competência da Justiça Federal inscrita no
art. 109, I, da Carta Política.
DISPUTA SOBRE DIREITOS INDÍGENAS - ÁREA DEMARCADA PELA
FUNAI - DEMARCAÇÃO ADMINISTRATIVA HOMOLOGADA PELO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA.
- A Constituição promulgada em l988 introduziu nova regra
de competência, ampliando a esfera de atribuições jurisdicionais da
Justiça Federal, que se acha, agora, investida de poder para também
apreciar "a disputa sobre direitos indígenas" (CF, art. 109, XI).
Essa regra de competência jurisdicional - que traduz expressiva
inovação da Carta Política de l988 - impõe o deslocamento, para o
âmbito de cognição da Justiça Federal, de todas as controvérsias,
que, versando a questão dos direitos indígenas, venham a ser
suscitadas em função de situações específicas.
- A importância jurídica da demarcação administrativa
homologada pelo Presidente da República - ato estatal que se reveste
de presunção juris tantum de legitimidade e de veracidade - reside
na circunstância de que as terras tradicionalmente ocupadas pelos
índios, embora pertencentes ao patrimônio da União (CF, art. 20,
XI), acham-se afetadas, por efeito de destinação constitucional, a
fins específicos voltados, unicamente, à proteção jurídica, social,
antropológica, econômica e cultural dos índios, dos grupos indígenas
e das comunidades tribais.
A QUESTÃO DAS TERRAS INDÍGENAS - SUA FINALIDADE
INSTITUCIONAL.
- As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios
incluem-se no domínio constitucional da União Federal. As áreas por
elas abrangidas são inalienáveis, indisponíveis e insuscetíveis de
prescrição aquisitiva.
A Carta Política, com a outorga dominial atribuída à União,
criou, para esta, uma propriedade vinculada ou reservada, que se
destina a garantir aos índios o exercício dos direitos que lhes
foram reconhecidos constitucionalmente (CF, art. 231, §§ 2º, 3º e
7º), visando, desse modo, a proporcionar às comunidades indígenas
bem-estar e condições necessárias à sua reprodução física e
cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.
A disputa pela posse permanente e pela riqueza das terras
tradicionalmente ocupadas pelos índios constitui o núcleo
fundamental da questão indígena no Brasil. A competência
jurisdicional para dirimir controvérsias pertinentes aos direitos
indígenas pertence à Justiça Federal comum.